Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RECONVENÇÃO. APLICAÇÃO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Na situação em julgamento, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado inadimplemento da parte requerida, dever que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual os pedidos devem ser julgados improcedentes.

3. A Jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, para a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, são necessários três requisitos, cumulativamente: a) a cobrança indevida; b) a demonstração da má - fé; c) que o erro na cobrança não seja justificável. 3.1. Destarte, inaplicável, no caso, a penalidade prevista no referido dispositivo, porquanto inexistente a cobrança judicial, tendo em vista ser o objeto da presente lide a revisão do contrato entabulado entre as partes e não o recebimento de valores supostamente inadimplidos.

4. O mero ajuizamento de Ação, por si só, não configura prática de ato ilícito passível de indenização, cuidando-se, a princípio, tão somente do exercício de um direito constitucionalmente garantido (inciso XXXVI do artigo 5o).

5. Assim, não comprovado que o ajuizamento do feito se deu de forma maliciosa ou abusiva, ou ainda a presença de uma das hipóteses do artigo 80 da Lei Processual Civil, descabida a reparação de danos pretendida.

6. Apelação da ré conhecida e provida, em parte, para julgar improcedentes os pedidos. Recurso Adesivo do autor, prejudicado.